Tribunal: TJBA
Processo: 8236894-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8236894-60.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIR NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. REGISTRATO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECUSA DO CONSUMIDOR EM REALIZAR VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. LGPD E SIGILO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e desvio produtivo ajuizada em face de instituição financeira.

O autor alegou ter identificado, por meio do sistema Registrato, relacionamento bancário cuja contratação desconhecia e requereu a exibição do respectivo contrato, sustentando que o banco não atendeu à solicitação formulada em reclamações registradas perante o Banco Central e a plataforma Reclame Aqui. A sentença reconheceu a ausência de interesse processual por falta de pretensão resistida e extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se o consumidor demonstrou interesse de agir para ajuizar demanda destinada à exibição de contrato bancário e à obtenção de indenização, mediante comprovação de prévio requerimento administrativo idôneo e recusa injustificada da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o fundamento central da sentença ao sustentar a existência de pretensão resistida e de interesse processual, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 648, exige para o reconhecimento do interesse de agir em demandas exibitórias a demonstração da relação jurídica entre as partes, de prévio requerimento administrativo dirigido à instituição financeira e do não atendimento da solicitação em prazo razoável.

A orientação firmada no REsp 1.349.453/MS aplica-se às ações de obrigação de fazer voltadas à obtenção de documentos bancários, independentemente da nomenclatura processual adotada.

As provas dos autos demonstram que a instituição financeira respondeu à reclamação administrativa e indicou procedimento de validação biométrica facial para viabilizar o fornecimento seguro dos documentos solicitados.

A exigência de validação biométrica constitui medida legítima de proteção ao sigilo bancário e aos dados pessoais do consumidor, em conformidade com a Lei Complementar nº 105/2001 e com a Lei Geral de Proteção de Dados.

O não fornecimento do contrato decorre da recusa do próprio consumidor em cumprir o procedimento de identificação exigido, e não de negativa injustificada da instituição financeira.

A formulação de reclamações perante plataformas de intermediação não caracteriza, por si só, pretensão resistida quando o consumidor deixa de observar os canais e procedimentos legítimos disponibilizados para atendimento da solicitação.

Ausente interesse processual e inexistente conduta ilícita do banco, ficam prejudicados os pedidos de indenização por danos morais e desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 485, VI; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º; Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 02.02.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 2.614.491/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024;TJBA, Apelação Cível nº 0500798-27.2016.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 17.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.